Tribunal: TJDFT
Processo: 0732559-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DA GENITORA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n° 10.826/2003).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar, considerando a ausência de mandado judicial e a alegação de inexistência de flagrante delito e de consentimento da genitora do réu; (ii) analisar a nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar e a consequente absolvição do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 280/STF).
4. No caso concreto, os policiais avistaram o réu em atitude suspeita, realizaram abordagem e encontraram uma porção de maconha em sua posse. O próprio réu indicou sua residência e, ao chegar ao local, sua genitora franqueou a entrada dos agentes, conforme relatos das testemunhas policiais e interrogatório do acusado. Dessa forma, a busca domiciliar não se configura como ilegal.
5. A materialidade e a autoria do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos colhidos em juízo, confirmando a posse do artefato pelo réu.
6. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, respeitando os critérios do artigo 59 do Código Penal. No entanto, constata-se erro material na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando o correto, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, é a substituição por apenas uma pena restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, § 2o, "c", 44, § 2o, e 59; CPP, art. 386, V e VII; Lei no 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, Súmula no 231; TJDFT, Acórdão 1858838, 07045699420248070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 13/05/2024.